Tribunal: TCU
Processo: 006.120/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de inspeção realizada com o objetivo de verificar a conformidade do contrato firmado entre o mencionado órgão e a empresa B3 S/A (B3) para operacionalização do Programa Tesouro Direto (TD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de inspeção realizada na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo de verificar a conformidade do contrato firmado entre o mencionado órgão e a empresa B3 S/A (B3) para operacionalização do Programa Tesouro Direto (TD); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo e com fundamento no art. 250, inciso III e § 1o, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2o, 36, 37 e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em: 9.1. considerar adequadamente justificados e razoáveis: 9.1.1. a contratação por inexigibilidade da empresa B3 S/A para gestão do Programa Tesouro Direto; 9.1.2. o valor da taxa de custódia cobrada dos investidores do Programa Tesouro Direto; 9.1.3. a não tramitação da remuneração da B3 S/A pelo orçamento da União; 9.2. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que, em futuras negociações, busque a redução do valor da taxa de custódia do TD, levando em consideração as ponderações apresentadas acerca do assunto no Relatório e no Voto que fundamentam esta deliberação; 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 039.780/2019-8 .